Tribunal: TJES
Processo: 0000281-79.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000281-79.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MOTA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000281-79.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MOTA SILVA, JONAS NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva. Reconhecimento fotográfico. Suficiência probatória. Dosimetria. Regime inicial fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelações criminais interpostas por Leonardo Mota Silva e Jonas Neves da Silva contra sentença que os condenou pela prática de dois roubos majorados (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do CP), em razão da subtração de motocicletas e pertences de duas vítimas, mediante grave ameaça com arma de fogo e atuação conjunta, fixando-se a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 75 dias-multa, para cada réu.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria; (ii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do CPP, enseja nulidade e inviabiliza a condenação; (iii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, bem como ao reconhecimento das majorantes e da continuidade delitiva; e (iv) saber se é possível a detração e a consequente alteração do regime prisional.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, além dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, corroborados por relatos policiais e demais elementos informativos colhidos.

4. A palavra das vítimas, prestada com coerência e segurança, constitui elemento probatório idôneo, sobretudo quando harmonizada com o restante do conjunto probatório, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória.

5. A irregularidade no reconhecimento fotográfico não conduz automaticamente à nulidade, quando não constitui o único elemento de convicção da condenação, havendo prova judicializada suficiente e convergente.

6. Na dosimetria, é legítimo o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase, com fundamento no art. 68, parágrafo único, do CP, não configurando bis in idem, quando coexistentes majorantes.

7. A valoração negativa das consequências do crime mostra-se idônea quando evidenciado resultado que extrapola o inerente ao tipo penal, como a queda da vítima durante a abordagem violenta.

8. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios, notadamente pela palavra firme das vítimas.

9. Mantêm-se o concurso de pessoas e a fração legal de aumento, bem como a continuidade delitiva diante da prática de dois roubos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com evidente nexo de continuidade.

10. A detração penal não altera o regime inicial quando o período de custódia cautelar se revela insuficiente para modificar a forma de cumprimento, prevalecendo o regime fechado ante o quantum de pena e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a condenação e a dosimetria fixadas na origem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000281-79.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MOTA SILVA, JONAS NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

No dia 29 de novembro de 2024, por volta de 14h20min, no Córrego Padre Francisco, Zona Rural, e no Córrego São Luís, Zona Rural, ambos localizados no Município de Vila Valério/ES, os denunciados LEONARDO MOTA SILVA e JONAS NEVES DA SILVA, em comunhão de desígnios, subtraíram coisa móvel alheia das vítimas IARA FRANCISCO PEREIRA e DHEINEFER RODRIGUES SALOMÃO para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Na data e local acima mencionados, os denunciados LEONARDO MOTA SILVA e JONAS NEVES DA SILVA, a bordo uma motocicleta, surpreenderam a vítima IARA FRANCISCO PEREIRA pedindo para ela parar com sua motocicleta e, caso não parasse, iriam atirar. Ato contínuo, o agente que se encontrava na garupa sacou uma arma de fogo e encostou o artefato na cintura da vítima, pediu sua bolsa e seu aparelho celular. Em sequência, os denunciados abandonaram a motocicleta em que estavam a bordo e seguiram em direção ao Município de Vila Valério/ES a bordo da motocicleta da vítima IARA FRANCISCO PEREIRA. Em continuidade delitiva, os denunciados LEONARDO MOTA SILVA e JONAS NEVES DA SILVA, surpreenderam a vítima DHEINEFER RODRIGUES SALOMÃO ao saírem de um matagal, parando na frente da motocicleta da vítima e pedindo para que ela parasse com o seu veículo. Ressalta-se que os dois portavam arma de fogo e um deles empurrou a vítima, que acabou caindo com a sua motocicleta, e disseram que iriam matá-la caso ela não lhes entregasse o veículo. Em seguida, os denunciados seguiram com a motocicleta da vítima DHEINEFER RODRIGUES SALOMÃO sentido Município de São Gabriel da Palha/ES, bem como com alguns de seus pertences, como um aparelho celular, documento da motocicleta e o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie. Ademais, os denunciados abandonaram no local a motocicleta que haviam furtado da vítima IARA FRANCISCO PEREIRA. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão comprovados pelo Boletim Unificado n° 56426764, auto de apreensão, oitiva das vítimas, oitiva de testemunhas, relatório de atividade policial, auto de qualificação e interrogatório do denunciado e, por fim, pelos demais elementos informativos colhidos.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, fixando a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão para cada um, em regime inicial fechado, além do pagamento de 75 dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No mérito, não merece acolhimento o pedido absolutório formulado pela defesa técnica dos apelantes, seja por ausência de provas da autoria, seja pela suposta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, por meio do Boletim Unificado nº 56426764/2024, dos autos de apreensão e restituição das motocicletas subtraídas, bem como pelos depoimentos consistentes prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Em relação à autoria, não subsiste a alegação defensiva de ausência de provas.

As vítimas foram categóricas ao narrar os fatos em sede judicial, com firmeza e coerência, detalhando a forma de abordagem, o uso de arma de fogo e a atuação conjunta de dois indivíduos.

A vítima Dheinefer Rodrigues Salomão, em juízo, narrou que, ao sair do trabalho, foi abordada por dois homens, os quais colocaram uma arma de fogo em sua cabeça, subtraíram sua motocicleta, celular e a quantia de R$130,00 que estava no baú do veículo, acrescentando que caiu ao solo quando um dos autores a empurrou durante a abordagem.

Ainda relatou que os dois estavam vestidos com camisa azul de manga comprida, calça preta e botina, vestimenta característica de trabalhador rural.

Em que pese ter declarado que reconheceu com mais segurança aquele que a abordou pela frente, sua narrativa é clara e compatível com os demais elementos dos autos, especialmente quando indica que os autores vestiam as mesmas roupas vistas em outras filmagens analisadas pela Polícia Civil.

A vítima Iara Francisco Pereira, por sua vez, relatou na fase inquisitorial que trafegava de motocicleta quando, nas imediações do bar “Xiqueirão”, foi interceptada por dois indivíduos em outra moto, tendo o garupa sacado uma arma e encostado em sua cintura, exigindo a entrega do veículo.

Após o roubo, os autores abandonaram a motocicleta que utilizavam e seguiram com a da vítima.

Também mencionou que ambos trajavam camisas azuis, possivelmente uniformes de empresa de irrigação, e que eram jovens e magros, características que coincidem com os perfis dos apelantes.

Esses depoimentos foram corroborados pelas declarações dos policiais ouvidos em juízo.

O policial Jocemir Vieira Dantas esclareceu que os acusados haviam roubado uma motocicleta em um comércio, mas que, ao ficar sem combustível, abandonaram-na e roubaram outra no trajeto.

O investigador Gedeilson Costa Santos foi ainda mais preciso ao afirmar que, após análise de imagens e elementos colhidos, não houve dúvida quanto à autoria, frisando que os acusados foram reconhecidos por utilizarem repetidamente a mesma vestimenta em diversas subtrações, o que permitiu a sua identificação.

Quanto ao reconhecimento fotográfico, argumento central da tese defensiva, também não prospera a alegação de nulidade.

De fato, não se seguiu à risca o procedimento delineado no artigo 226 do Código de Processo Penal, circunstância que poderia, em tese, macular a validade do reconhecimento.

Entretanto, conforme consolidado no âmbito dos tribunais superiores, tal nulidade somente se configura quando o reconhecimento fotográfico for o único elemento de convicção para a condenação, o que não ocorre na hipótese dos autos.

O conjunto probatório é robusto, plural e coerente, abrangendo os relatos firmes das vítimas, a atuação convergente das testemunhas policiais, os documentos constantes do caderno processual e os próprios depoimentos dos acusados, que, em juízo, negaram os fatos, mas não apresentaram qualquer justificativa plausível para infirmar o arcabouço probatório existente.

Ressalte-se que o réu Jonas Neves da Silva, embora tenha negado a prática dos dois roubos descritos na denúncia, admitiu envolvimento em outro crime contra o patrimônio, reconhecendo parcialmente a prática delitiva e, com isso, reforçando a existência de conduta voltada para subtrações patrimoniais com violência.

Rejeita-se, pois, o pedido absolutório, diante da suficiência das provas coligidas.

Passo ao exame da dosimetria.

Na primeira fase, a defesa questiona a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime.

No que toca às circunstâncias, o magistrado de piso utilizou o concurso de agentes para exasperar a pena-base.

Tal proceder é correto e não configura bis in idem, uma vez que, diante da coexistência de causas de aumento, é facultado ao julgador deslocar uma delas para a primeira fase, reservando a outra para a terceira etapa, conforme prevê o art. 68, parágrafo único, do Código Penal e a jurisprudência deste Tribunal.

Quanto às consequências do crime, a fundamentação em relação à vítima Dheinefer revela-se idônea, porquanto a ofendida sofreu queda da motocicleta durante a abordagem agressiva, circunstância que extrapola a gravidade inerente ao tipo penal e justifica o aumento da reprimenda.

Assim, as penas-base foram fixadas com proporcionalidade.

Na segunda fase, agiu acertadamente o juízo ao aplicar a atenuante da menoridade penal relativa, uma vez que os acusados contavam com 19 e 20 anos na data dos fatos.

Na terceira fase, a defesa pugna pelo afastamento da majorante de arma de fogo ante a ausência de apreensão e perícia.

Contudo, a prescindibilidade do laudo pericial é entendimento consolidado quando o emprego do artefato é comprovado por outros meios, especialmente pela palavra firme das vítimas.

No tocante ao concurso de pessoas, a prova oral é uníssona ao apontar a atuação conjunta dos réus, sendo incabível o seu decote.

A aplicação da fração de aumento de 2/3 decorre de previsão legal expressa do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, não havendo retoque a fazer, visto que o concurso de agentes já havia sido valorado na primeira fase.

É correta a aplicação da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal. Restou demonstrado que os acusados, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes de roubo de mesma espécie, em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes.

A dinâmica revela nexo de continuidade, pois os agentes abandonaram a motocicleta da primeira vítima para subtrair o veículo da segunda e prosseguir na fuga.

Assim, aplicou-se a pena do crime mais grave aumentada em 1/6, patamar adequado para a ocorrência de duas infrações.

Por fim, quanto ao pedido de detração e alteração do regime, o juízo sentenciante observou que o tempo de custódia cautelar é insuficiente para alterar o regime inicial fechado.

O montante da pena e a presença de circunstâncias judiciais negativas impõem a manutenção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, "a" e § 3º, do Código Penal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.